Tribunal: TJES
Processo: 5011269-40.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011269-40.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros
RECORRIDO: ROBERTO SOUZA DA COSTA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011269-40.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDA: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA; ROBERTO SOUZA DA COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11289826. Contrarrazões em Id. 11289835.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11289826), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado
.

O presente Recurso Inominado visa reformar a Sentença objurgada Id. 11289822, em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, em relação ao requerido BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, diante de sua ilegitimidade passiva. No mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na Inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:
CONDENAR o requerido BANCO DO BRASIL no pagamento de R$ 2.072,00, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso do requerente e acrescido de juros a contar da citação,
ambos pelo índice da corregedoria da justiça local; Julgar improcedente o pedido de condenação da ré em danos morais”.

Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora, ora recorrido, informa que foi surpreendido por cobrança em seu cartão de crédito mantido com o Banco do Brasil, no valor de R$ 2.072,00 (dois mil e setenta e dois reais), em três parcelas de R$ 690,96 (seiscentos e noventa reais e noventa e seis centavos), compra essa que não reconhece.

O autor aduz que entrou em contato com o banco para reaver os valores, uma vez que não reconhecia a compra, porém o estorno não foi efetuado. Por esses motivos, busca a restituição do valor indevidamente pago e reparação por danos morais.

O
entendimento do juízo sentenciante
pela procedência

parcial
dos pedidos
em face do BANCO DO BRASIL leva em consideração que a demanda é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual ocorre a inversão do ônus da prova, não existindo aos autos elementos comprobatórios suficientes que afastam a responsabilidade objetiva do banco réu
.

Irresignado, o banco recorrente informa que a operação objeto da lide é lícita e legítima,
sendo que a tecnologia de leitura do CHIP do cartão de crédito é inviolável, não permitindo clonagem, afastando a responsabilidade da Instituição Financeira por suposta inexistência de falha na prestação dos serviços.

Cumpre destacar que reconhecida a ilegitimidade passiva do requerido BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, uma vez que não possui relação com os danos causados, inexistindo recurso nesse sentido,
resta
preclusa a matéria.

Pois bem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Por esse motivo, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifica-se dos autos que, conforme futura juntada em Id. 11289784, a compra realizada possui valor superior ao normalmente dispendido pelo autor, existindo clara atipicidade no montante, demonstrando verossimilhança das alegações autorais.

Desse modo, ainda que a parte recorrida tenha sido vítima de fraude por terceiro, considerando a atipicidade das transações, em valores superiores a média cotidiana, aparenta ter ocorrido falha no sistema de segurança do banco réu, reconhecendo-se a responsabilidade deste, uma vez que a transação destoa, em muito, do perfil de compra do consumidor, de modo que a verificação da autenticidade das transferências pelo banco teria sido de extrema importância justamente para evitar esse tipo de fraude, o que demonstra elevada desídia da instituição financeira.

Nesse sentido, diante da relação de consumo, restando evidenciada a capacidade técnica, tecnológica e financeira da instituição recorrente, deveria ter averiguado as transações bancárias objetos dos autos, dado que atípicas, o que não fez.

Assim, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não se verificar se as transferências foram efetivamente realizadas pelo autor e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a responsabilidade objetiva do banco réu,
motivo pelo qual se vota pela
manutenção
da r. sentença
que reconheceu falha
na prestação de serviços da ré e
declarou a inexistência do débito
.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias’

A propósito, transcreve-se julgado recente do Colendo STJ, no qual foi destacado que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que parecem ilegais é capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)
(grifos nossos)

Além disso, conforme extensivamente elucidado na Sentença objurgada, o fato do cartão de crédito possuir dados que somente o requerente possuía acesso não afasta a possibilidade de fraude, já que pode ter ocorrido a clonagem do cartão, assim como a decodificação das senhas pessoais,
o que não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Portanto, entendo que o banco recorrente não demonstrou a necessidade de reforma da r. Sentença objurgada, sendo necessário o improvimento do Recurso Inominado interposto.

Dessa forma, coaduno com o entendimento do juízo primevo de necessidade do reembolso da cobrança,
mantendo a
condenação do BANCO DO BRASIL SA no valor de R$ 2.072,00
(dois mil e setenta e dois reais)
, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso do requerente e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local, em favor do Recorrido ROBERTO SOUZA DA COSTA (CPF: 353.695.587-87).

Por esses motivos,
voto pela manutenção da r. Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o
valor
do proveito econômico obtido pela parte
, tendo em vista o disposto no Artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)